Tribunal: TJDFT
Processo: 0700637-82.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700637-82.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RICARDO DE ALMEIDA OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Na hipótese, a parte recorrente interpôs o recurso inominado sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pleiteou pela gratuidade de justiça. Contudo, deixou de atender ao comando do despacho ID 26043806, que determinou a comprovação da alegada situação de hipossuficiência, no prazo de 48 horas. Registre-se que o atestado médico de ID 26375600 não impede a atuação do outro advogado do autor cadastrado no sistema (Dr. DIEGO LEITE SPENCER - OAB PE35685-A). Além disso, verifica-se que o recorrente aufere renda mensal líquida superior a R$5.000,00 (ID 26375597) que, mesmo após os descontos obrigatórios, revela suficiência de recursos para arcar com os custos do processo sem prejuízo da manutenção de sua subsistência e de sua família. Ante tais fundamentos, conclui-se que o recorrente não se enquadra nos parâmetros de hipossuficiência e não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Assim, indefiro o pedido de concessão do benefício. Nesse trilhar, intime-se a parte recorrente para, no derradeiro prazo de 48 horas, efetuar o pagamento das custas e preparo, bem como comprovar o recolhimento (CPC, art. 99, §7o c/c Lei n. 9099/95, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998), sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção. Brasília/DF, 17 de junho de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito